Tribunal: TJDFT
Processo: 0740313-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Indulto pleno. Decreto 11.302/22. Constitucionalidade do art. 5o. Requisitos.

1 - Não sendo o indulto sobre os crimes vedados pela Constituição Federal no art. 5o, XLIII, e presentes requisitos para concessão do benefício, não há usurpação de competência do Congresso Nacional, desproporcionalidade, nem proteção deficiente aos bens jurídicos.

2 - Pendente de julgamento no c. STF ADI em que se impugna a constitucionalidade do art. 5o do Decreto 11.302/22 (7390/DF), presume-se sua constitucionalidade até que a questão seja decidida pelo c. STF.

3 - Não cumpridos os requisitos objetivos exigidos pelo Dec. 11.302/22 -- o apenado ainda cumpre pena por crime impeditivo à concessão do indulto (vedação do § único do art. 11 c/c art. 7o, I, do decreto) --, não se concede indulto pleno.

4 - Agravo não provido.